Tribunal: TJBA
Processo: 8010518-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010518-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: CARMEN DE FRANCA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. LIDE REMETIDA PELA VARA CÍVEL À VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ACERTO. VAZAMENTO DE ÓLEO DE NAVIO. PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, DO CDC. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010518-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2) e como agravados CARMEN DE FRANCA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03